Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. VALIDADE. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. OCULTAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apenas o pedido de gratuidade de justiça e a questão controvertida, referente à validade da citação e, consequentemente, das intimações, podem ser avaliados neste momento processual, pois os demais pedidos formulados pelo recorrente não foram apreciados pelo Juízo a quo na decisão agravada, caso em que resta vedado seu julgamento diretamente pelo 2o grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
3. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
4. In casu, a parte agravante juntou aos autos documentos que amparam o seu pedido de gratuidade de justiça. Destacou que, na hipótese vertente, realmente não tem condições de suportar o ônus das custas processuais.
5. Sendo o recorrente militar e não se sabendo seu atual endereço, o art. 243, parágrafo único, do CPC, autoriza a citação do militar ativo na unidade em que estiver prestando serviço. Vale destacar que, diversamente da citação prevista no Código de Processo Penal (art. 358 do CPP) e no Código de Processo Penal Militar (art. 280 do CPPM), – a citação do militar na esfera cível não precisa ser realizada por intermédio do superior hierárquico, visto que não há qualquer disposição legal nesse sentido.
6. Uma vez certificado pelo Oficial de Justiça a frustração na tentativa de cumprir o mandado citatório, por duas vezes, aliado à certidão informando sobre a suspeita de ocultação, tem-se por atendidos os requisitos necessários para a citação por hora certa, pelo que não há falar em nulidade do ato.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão parcialmente reformada somente para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Mantida a decisão de primeiro grau em seus demais termos.